Tribunal: TJES
Processo: 5005258-11.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005258-11.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINEZ SILVA DE OLIVEIRA MOURA e outros
RECORRIDO: OLAM AGRICOLA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005258-11.2023.8.08.0030

Recorrentes: MARINEZ SILVA DE OLIVEIRA MOURA;

MAGNO DIAS MOURA DOS SANTOS;

Recorrido: OLAM AGRICOLA LTDA E OUTROS;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÃO, QUE TERIA SIDO OCASIONADA POR OBRAS EXECUTADAS PELOS REQUERIDOS.

DEMANDA AJUIZADA EM VARA CÍVEL, REMETIDA À VARA DA FAZENDA PÚBLICA POR RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ANTE A PRESENÇA DO MUNICÍPIO DE LINHARES NO POLO PASSIVO. JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA QUE, POR SUA VEZ, ENTENDEU PELA REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O VALOR DA CAUSA É INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS.

AUSÊNCIA DE AGRAVO DA DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA. PETIÇÃO DA PARTE AUTORA, EM RÉPLICA, PARA REMESSA DOS AUTOS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA, POR SUPOSTA NECESSIDADE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PROVA PERICIAL QUANDO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO TENDO A PARTE RECORRIDO DA DECISÃO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA QUE REMETEU OS AUTOS AO JUIZADO FAZENDÁRIO, TAMPOUCO SUSCITADO CONFLITO NEGATIVO OPORTUNAMENTE, RESTOU PRECLUSA A DISCUSSÃO. ANÁLISE DO CABIMENTO DA PROVA QUE TOCA AO JUIZ DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 5º, DA LEI Nº 9.099/95. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO FAZENDÁRIO POR COMPLEXIDADE QUE SE REJEITA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE JULGOU A DEMANDA IMPROCEDENTE POR ENTENDER PRINCIPALMENTE QUE: "Conforme indicado pelo requerente em sua petição inicial e réplica, o evento decorreu das fortes chuvas na localidade e de rede para escoamento das águas, contudo, essa não pode ser causa contribuinte para a inundação, o alagamento da casa da requerente decorre de um fenômeno natural, de conhecimento de muitos, consistente em chuva atípica de grande intensidade. Logo, não há como afirmar que as supostas as obras no local e a falta de escoamento de água e da rede de drenagem pluvial foram fatores determinantes para a enxurrada na casa da requerente, diante do grande acumulado de chuva em um intervalo de poucas horas, sendo que é muito provável que o alagamento na residência da requerente decorreu das fortes chuvas, tratando-se de evento da natureza. Deve-se ressaltar os requeridos não são responsáveis pelo excesso de chuva, que venha a provocar danos aos munícipes. A responsabilidade do ente estatal e das empresas, como dito, limita-se a ação ou omissão passíveis de resultarem em danos, contudo, no presente caso, não verifico omissão do Poder Público e tampouco das demais rés, capaz de ensejar o dever de indenizar".

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA ALEGANDO NECESSIDADE DE PERÍCIA, PEDINDO PELA REMESSA DOS AUTOS À VARA DA FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO PRECLUSA, QUE DEVERIA TER SIDO ATACADA VIA RECURSO PRÓPRIO QUANDO DA DECISÃO QUE REMETEU OS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO TENDO HAVIDO RECURSO, ENCERROU-SE O DEBATE SOBRE O PONTO. ADEMAIS, NÃO HOUVE PEDIDO ESPECÍFICO QUANDO DA INICIAL QUANTO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, DANDO ENSEJO À PROPALADA DECISÃO.

SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)